Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717758-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA contra o r. decisum que reconheceu a prejudicialidade do agravo interno manejado para atacar decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Explica que, em despacho saneador, proferido nos autos da ação indenizatória movida pelo BANCO DO BRASIL, o juízo a quo rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada em contestação. Informa ter interposto agravo de instrumento contra a mencionada decisão, contudo, o recurso não foi admitido, por decisão monocrática, prolatada pelo Relator, ao argumento de que a matéria impugnada não se encontra inserida no rol do art. 1015 do CPC. Complementa que, inconformado com a não admissão do agravo de instrumento, por compreender que o provimento jurisdicional que afasta prejudicial de prescrição é decisão de mérito, interpôs agravo interno, contudo, este último sequer foi apreciado, pois reconhecida sua prejudicialidade, em virtude da prolação de sentença de mérito na primeira instância. Defende a existência de error in procedendo, pois, segundo afirma, a competência para realizar análise de juízo de admissibilidade de agravo interno é do órgão colegiado, conforme dispõe o artigo 1.021 do CPC, sendo inadmissível que o Relator o faça por decisão monocrática. Ressalta, por outro lado, que a insistência no processamento do agravo interno decorre do risco de que a matéria relativa à prescrição não seja analisada pelo Tribunal, sobretudo diante da existência de entendimentos jurisprudenciais distintos em relação ao cabimento ou não do agravo de instrumento de decisão que rejeita prejudicial de prescrição. Nesse contexto, argumenta que, se por ocasião do julgamento da apelação, recurso que, segundo afirma, já fora interposto contra a sentença de improcedência, o órgão colegiado compreender que a matéria atinente à prescrição deveria ter sido impugnada em agravo de instrumento, não haverá mais meios de reverter a situação. Pugna, desse modo, pelo provimento do agravo interno a fim de que o primeiro agravo interno interposto seja apreciado e provido pela C. Turma. É o breve relatório. DECIDO De fato, mediante a decisão de ID 15035379, reconheci a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, haja vista a prolação da sentença em primeira instância. Todavia, em análise mais acurada da matéria exposta, à luz argumentos apresentados pelo agravante, em suas razões, observo que, no caso específico dos autos, embora proferida sentença na origem, subsiste o interesse recursal, pois necessária a tutela buscada em segunda instância, no sentido de definir o recurso cabível contra decisão que afasta a arguição de prescrição. Ressalto, ademais, que a aplicação do princípio da segurança jurídica impõe que a questão seja definida de imediato pelo órgão colegiado, evitando-se, por conseguinte,que a matéria seja revolvida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que traria, à evidência, prejuízos à parte recorrente. Logo, por reconhecer que persiste o interesse recursal da parte quanto ao agravo interno, revejo decisão anterior que reconheceu a prejudicialidade do recurso. Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC), REVOGO a decisão que declarou a prejudicialidade do agravo interno e do agravo de instrumento e, por consequência, determino o processamento do agravo interno interposto no ID12363487. Como já houve apresentação de resposta pelo agravado quanto ao mencionado recurso (ID12881822), remetam-se os autos à Secretaria para as anotações pertinentes. Após, retornem-me conclusos os autos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator